Tribunal: STJ
Processo: 0807408-61.2020.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2121326 - PE (2024/0028765-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: JOANA DARC NUNES DOS SANTOS
RECORRENTE
: ANA CARLA DE LIMA MUNIZ
RECORRENTE
: MARIA APARECIDA DOS REIS
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO BRUNO DE ASSIS - PE000868A
GUILHERME VEIGA CHAVES - PE021403
DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ADSON DIEGO CRUZ DE OLIVEIRA - PE035079
TERC INTER
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL ADJUDICADO. COISA
JULGADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou a controvérsia de forma completa e
fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade,
afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
2. A coisa julgada não pode ser oposta à CEF, pois a sentença da ação
indenizatória estadual não vincula terceiros que não participaram do processo,
conforme os limites subjetivos da coisa julgada previstos no
do
art. 506
CPC/2015.
3. A via eleita pela CEF foi considerada adequada, uma vez que a oposição não
seria cabível após a prolação de sentença na ação indenizatória estadual, e a
competência para a presente demanda é da Justiça Federal, dada a participação
de empresa pública federal.
4. A análise do conjunto probatório pela Corte de origem foi suficiente para
reconhecer a legitimidade da CEF como proprietária dos imóveis e destinatária
da indenização securitária, sendo vedado o reexame de fatos e provas em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52491669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: d926c9ba-167f-49d8-b3e9-2b14a60bedd5

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: d926c9ba-167f-49d8-b3e9-2b14a60bedd5

RECURSO ESPECIAL No 2121326 - PE (2024/0028765-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: JOANA DARC NUNES DOS SANTOS
RECORRENTE
: ANA CARLA DE LIMA MUNIZ
RECORRENTE
: MARIA APARECIDA DOS REIS
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO BRUNO DE ASSIS - PE000868A
GUILHERME VEIGA CHAVES - PE021403
DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ADSON DIEGO CRUZ DE OLIVEIRA - PE035079
TERC INTER
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL ADJUDICADO. COISA
JULGADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO
IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou a controvérsia de forma completa e
fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade,
afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
2. A coisa julgada não pode ser oposta à CEF, pois a sentença da ação
indenizatória estadual não vincula terceiros que não participaram do processo,
conforme os limites subjetivos da coisa julgada previstos no
do
art. 506
CPC/2015.
3. A via eleita pela CEF foi considerada adequada, uma vez que a oposição não
seria cabível após a prolação de sentença na ação indenizatória estadual, e a
competência para a presente demanda é da Justiça Federal, dada a participação
de empresa pública federal.
Documento eletrônico VDA52142918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 15:18:41
Código de Controle do Documento: 10e68acc-8b40-4310-aa48-7da0672420c2

4. A análise do conjunto probatório pela Corte de origem foi suficiente para
reconhecer a legitimidade da CEF como proprietária dos imóveis e destinatária
da indenização securitária, sendo vedado o reexame de fatos e provas em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra decisão do eg. Tribunal Regional Federal da 5a Região, prolatada em acórdão
com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 663-669):

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELOS MUTUÁRIOS. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. PRETENSÃO DA CEF DE RECEBER A INDENIZAÇÃO
CORRESPONDENTE. IMÓVEIS ADJUDICADOS. BENS DE PROPRIEDADE
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE DO BANCO PÚBLICO
PARA RECEBER OS VALORES DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
APELAÇÃO IMPROVIDA .
1. Trata-se, na origem, de ação ordinária proposta pela CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL em face dos ora apelantes com o objetivo de declarar a ausência de
justo título dos réus para recebimento de quaisquer valores nos autos do
Cumprimento de Sentença 0009483-87.2019.8.17.3090, bem como para
restituírem o numerário já recebido em razão do sinistro nos imóveis indicados;
2. Na exordial, relatou a instituição financeira: a) ter sido ajuizada por 18
autores, em 2007, a Ação no 0002717-24.2007.8.17.1090, contra a Sul América
Companhia Nacional de Seguros, no bojo da qual pugnaram, em apertadíssima
síntese, pela condenação da ré a reformar os imóveis e, caso inviável, indenizá-
los pelo valor correspondente; b) no referido feito, alegou-se que os imóveis,
todos localizados no bloco B3 do Residencial Beira Mar, distribuídos entre os
lados A e B do prédio localizado na Rua Luiz Inácio de Andrade Lima, no 4.437,
no bairro do Janga, foram objeto de financiamento no âmbito do SFH,
contando com cobertura securitária, e apresentaram ameaça de
desmoronamento, ocasião na qual teria havido comunicação de sinistro sem
que nenhuma providência tivesse sido tomada, tendo sobrevindo sentença
condenatória e o consequente cumprimento de sentença após o transito em
julgado; c) a quantia devida a cada um dos autores foi no importe de R$
351.839,74, a título de ressarcimento de sinistro e multa decendial;
3. Aduz o banco público, então, que, ao haver tomado conhecimento de tais
fatos apenas recentemente, promoveu as devidas consultas em seus sistemas
corporativo e apurado que quatro dos referidos imóveis foram adjudicados pela
CAIXA antes mesmo do ajuizamento da ação securitária. Porém, com o
levantamento dos valores pelos ilegítimos ocupantes do imóvel, no dia
em agência da própria instituição financeira, adotou as
09/03/2020,
providências necessárias para reunião da documentação comprobatória
necessária ao ajuizamento da presente demanda com a finalidade, como cediço,
de impedir o recebimento de novas quantias pelos réus e a devolução das já
recebidas;
4. O juízo a quo julgou totalmente procedentes os pedidos, reconhecendo a
CAIXA como legítima proprietária dos imóveis em tela e declarando a
inexistência de justo título dos réus para recebimento de quaisquer valores nos
autos do Cumprimento de Sentença no 0009483-87.2019.8.17.3090;
5. Em suas razões recursais, os demandados aduzem sua ilegitimidade passiva,
uma vez que inexiste contrato de seguro entres partes, e que estariam de boa-fé,
Documento eletrônico VDA52142918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 15:18:41
Código de Controle do Documento: 10e68acc-8b40-4310-aa48-7da0672420c2

pois a CEF não se investiu na posse do imóvel. Além disso, argumenta
inadequação da via eleita, sendo a medida adequada a apresentação de
oposição nos autos do referido processo;
6. Trata-se de ação ajuizada pela Caixa Econômica com o objetivo de impedir o
pagamento de indenização a terceiros, relativa a imóveis que alega lhes
pertencer;
7. Os réus ajuizaram, perante a justiça estadual, ação em face de seguradora
postulando indenização por danos verificados nos imóveis em que residiam, e
obtiveram a condenação daquela;
8. Sucede que os referidos postulantes - ora réus - não eram proprietários dos
imóveis cujos danos pretendiam ser indenizados, eis que tais imóveis haviam
sido, anteriormente, alienados fiduciariamente à Caixa Econômica Federal
pelos respectivos mutuários - que cederam, posteriormente, por negócio
jurídico particular e privado, a propriedade resolúvel aos autores da referida
ação;
9. E mais: a propriedade já havia sido resolvida em favor do credor fiduciário
(Caixa Econômica Federal), por consequência da ausência de pagamento do
financiamento (seja pelos ex-mutuários, seja pelos "adquirentes"),
consolidando-se em favor da empresa pública federal;
10. Logo, ao tempo do ajuizamento da referida ação, os seus autores (ora réus)
não detinham qualquer título que lhes conferisse direito de propriedade sobre o
imóvel, pois celebraram negócio jurídico com quem não era dono (já que havia
alienado anteriormente a sua propriedade à instituição financeira, em garantia)
e havia perdido definitivamente os direitos à aquisição da propriedade, mercê
da ausência de cumprimento do contrato de financiamento;
11. Os argumentos de que a Caixa Econômica Federal deveria ter manejado o
incidente de intervenção de terceiros (oposição) nos autos da demanda referida,
ao invés de promover ação autônoma para discutir a coisa julgada; e que os
réus estariam de boa-fé, pois jamais haveriam sido notificados pela empresa
pública federal para purgar a mora ou da consolidação da propriedade, não
procedem.
12. Primeiro porque a Caixa Econômica não manteve qualquer relação com os
réus, autores da demanda referida, visto que estes celebraram negócio jurídico
privado, tendo como objeto o imóvel alienado fiduciariamente à Caixa
Econômica Federal, direta e exclusivamente com o mutuário, e tal relação
jamais foi levada ao conhecimento da empresa pública proprietária, ou teve sua
anuência (contrato "de gaveta")
13. Nessa condição, a empresa pública federal jamais poderia haver notificado
os réus para purgar a mora, pois sequer conhecia a sua existência, e não
mantinha nenhuma relação jurídica com eles. A empresa pública federal não
pode ser responsabilizada pelas consequências de negócios celebrados sem o
seu conhecimento;
14. Se os réus celebraram negócio jurídico cujo objeto é a propriedade de
imóvel previamente alienado a outro, e comprometido com o pagamento de
outro negócio jurídico precedente - e essa circunstância era ou deveria ser
sabida pelos réus, se agiram com o mínimo de cautela em qualquer operação,
que é a de verificar se quem promete à venda tem provas da propriedade do
bem - cabia a estes velarem para que o contrato anterior fosse cumprido,
realizando sua quitação à vista (com o pagamento do preço) ou de forma
parcelada, assumindo o encargo das prestações do mútuo, sob pena de a
propriedade ser resolvida em favor do credor fiduciário.
15. E isso não fizeram os réus. Logo, não podem alegar, seja qualquer violação
de direitos por parte da empresa pública federal, seja a própria boa-fé.
16. Igualmente não procede o argumento processual, pois a existência da
relação privada celebrada entre o mutuário e os réus (autores da pretensão
indenizatória) era desconhecida da Caixa Econômica Federal, que dela não
participou, tampouco poderia adivinhar a existência de demanda para a qual
não foi citada ou intimada;
Documento eletrônico VDA52142918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 15:18:41
Código de Controle do Documento: 10e68acc-8b40-4310-aa48-7da0672420c2

17. Caberia aos próprios réus, na condição de autores da referida demanda, se
estivessem de boa-fé, requerer ao juízo a intimação do proprietário do imóvel
(credor fiduciário) para se manifestar no processo e receber os direitos que lhe
competiam, postulando apenas eventual saldo remanescente. Ou ao próprio
juízo, verificando que a propriedade se encontrava registrada em nome de
terceiro (credor fiduciário), determinar a sua intimação. Porém, isso não
ocorreu, e a demanda seguiu sem que fosse dado conhecimento ao maior e
principal interessado: o proprietário do bem.
18. Ao assim suceder, privou-se-lhe da oportunidade de suscitar os incidentes
de seu interesse, levando ao julgamento que concedeu aos réus direito à
indenização de propriedade que não lhes pertencia, pois já alienada,
anteriormente, em garantia ao pagamento de financiamento imobiliário.
19. Diante do quadro formado, não há dúvida de que a coisa julgada não pode
ser oposta à empresa pública federal, pois, segundo norma expressa contida na
lei processual, a sentença somente faz coisa julgada entre as partes as quais é
dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Logo, a Caixa Econômica
Federal não está vinculada pela coisa julgada formada na referida ação,
porque dela não participou, e tem o legítimo direito de rediscuti-la ou
desconstituí-la.
20. Também não há que se falar em inadequação na escolha do procedimento,
por parte da empresa pública, ao ajuizar a presente ação, uma vez que, se a
sentença já foi proferida, não é mais cabível o manejo de oposição
21. Também não é caso de distribuição por dependência nos autos do feito que
tramita na Justiça Estadual, seja porque não estão presentes os requisitos do
do novo Código de Processo Civil ("Sum. 235. A conexão não
art. 286
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"), seja porque as
ações nas quais as empresas públicas federais figurem na qualidade de autor ou
réu são de competência da Justiça Federal, competência esta de natureza
constitucional e absoluta, que prevalece diante da competência estadual.
22. Tampouco há preclusão consumativa e ilegitimidade passiva a impedir a
análise da matéria pela Justiça Federal, uma vez que, na Justiça Estadual,
restou decidido acerca da responsabilidade da seguradora na indenização
referente aos reparos dos imóveis, enquanto nos presentes autos discute-se a
legitimidade, se da autora ou dos demandados, para receber os valores
indenizatórios.
23. Quanto ao mérito, a CAIXA juntou aos autos documentação comprobatória
da adjudicação dos imóveis em momento anterior ao ajuizamento da demanda
de ressarcimento na Justiça Estadual, razão pela qual é ela legítima
proprietária dos imóveis, fazendo jus ao recebimento da indenização
securitária. Incensurável, portanto, a sentença vergastada.
24. Apelação improvida.

Da síntese fática
Extrai-se dos autos que, na origem, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL propôs ação
ordinária, com pedido de tutela cautelar incidental, contra ocupantes de unidades do Residencial
Beira Mar, visando: (i) a indisponibilidade e o bloqueio dos valores levantados pelos réus em
cumprimento de sentença proferida em ação indenizatória securitária; (ii) a declaração de ausência
de justo título dos réus para receber quaisquer valores decorrentes de sinistro; e (iii) a restituição à
CAIXA dos montantes já recebidos. Alegou que os imóveis foram adjudicados à instituição, após
execução extrajudicial, em momento anterior ao ajuizamento da ação securitária, de modo que o
levantamento de valores pelos ocupantes configuraria enriquecimento sem causa, com risco de
dissipação do numerário, justificando tutela cautelar (fundamentos apoiados, entre outros, nos arts.
876 e 884 do Código Civil e nos arts. 301 e 682-686 do Código de Processo Civil).
Documento eletrônico VDA52142918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 15:18:41
Código de Controle do Documento: 10e68acc-8b40-4310-aa48-7da0672420c2

A sentença julgou totalmente procedentes os pedidos, reconhecendo a CAIXA como
legítima proprietária dos imóveis e declarando a inexistência de justo título dos réus para o
recebimento de quaisquer valores no Cumprimento de Sentença no 0009483-87.2019.8.17.3090,
com consequente legitimidade da CAIXA para perceber a indenização securitária (e-STJ, fls. 663-
664).
No acórdão, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, à
unanimidade, negou provimento à apelação dos réus. A Corte consignou que: (i) os autores da ação
securitária não detinham título de propriedade ao tempo do ajuizamento, pois a propriedade havia
se consolidado em favor da CAIXA por inadimplemento; (ii) a coisa julgada da demanda estadual
não é oponível à empresa pública federal, terceira estranha ao processo; (iii) é adequada a via
autônoma perante a Justiça Federal, não cabendo oposição após a prolação de sentença; e (iv) a
documentação comprova a adjudicação anterior, conferindo à CAIXA a legitimidade para receber
a indenização securitária. Assim, manteve-se integralmente a sentença (e-STJ, fls. 666-669).

Do recurso interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1.355-1.371), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC, pois teria havido
negativa de prestação jurisdicional, já que o Tribunal não teria enfrentado argumentos
potencialmente modificativos do resultado sobre: (a) inadequação da via eleita (oposição não
manejada); (b) preclusão temporal da pretensão; e (c) existência de relação jurídica direta entre a
CEF e a segurada Joana Darc.
(ii) arts. 223, 485, IV, 503, 505, 507 e 508 do CPC, pois a decisão recorrida teria
desrespeitado a coisa julgada e a preclusão, ao reabrir a discussão sobre a legitimidade para receber
a indenização securitária já decidida na ação de seguro e no cumprimento de sentença, o que
estaria vedado pela eficácia estabilizante e preclusiva das decisões transitadas em julgado.
(iii)
o, III, da
pois teria sido afrontada a vedação de rediscussão
art. 5
Lei 12.016/2009,
de matéria já decidida com trânsito em julgado por via imprópria, vinculando-se a proteção da
coisa julgada e à impossibilidade de utilização de meios processuais inadequados para infirmar
título judicial estabilizado.
Contrarrazões (e-STJ, fls. 1.405-1.417).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TRF5 admitiu o apelo nobre (fls. 1.429).
Este é o Relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra decisão do eg. Tribunal Regional Federal da 5a Região (e-STJ, fls. 663-669).
A parte recorrente alegou violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único,
II, do CPC, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional, já que o Tribunal não teria
enfrentado argumentos potencialmente modificativos do resultado sobre: (a) inadequação da via
Documento eletrônico VDA52142918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 15:18:41
Código de Controle do Documento: 10e68acc-8b40-4310-aa48-7da0672420c2

eleita (oposição não manejada); (b) preclusão temporal da pretensão; e (c) existência de relação
jurídica direta entre a CEF e a segurada Joana Darc.
Em relação à alegada violação ao
§ 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo
art. 489,
único, inciso II, do CPC, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos
referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte. Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido
decidiu fundamentadamente sobre os pontos supostamente omissos. No caso, a recorrente suscita
omissão no julgado por meio de alegações genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos,
almejando, em verdade, o rejulgamento da matéria então decidida em seu desfavor, o que não se
admite no âmbito dos embargos de declaração devendo o especial, no ponto, ser considerado
deficiente, atraindo a incidência das disposições da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:

“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELARANTECEDENTE.
MEDIDAS
CONSTRITIVAS.
EVIDENTEOCULTAÇÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PENHORA
SOBREO
FATURAMENTO.
CABIMENTO.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
OFATURAMENTO.
NÃO
INVIABILIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DAAGRAVANTE. ENTENDIMENTO DE FORMA DIVERSA DOTRIBUNAL.
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
art. 1.022
a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não
incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3.A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o
disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra MARIA
AREsp 2.286.331/SP,
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
6/11/2023)
5. No julgamento do Tema Repetitivo 769 do STJ (
Relator
REsp 1.666.542/SP,
Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
DJe de
, a
18/4/2024,
09/5/2024)
Primeira Seção do STJ definiu que a penhora sobre o faturamento não precisa
observar a ordem estabelecida na lei, desde que, a depender do caso concreto,
haja justificativa razoável, lastreada em elementos de prova, e que o percentual
não inviabilize a atividade empresarial
6. Na espécie, o julgado recorrido está bem fundamentado, lastreado em provas
dos autos, reconhecendo a necessidade de penhora do faturamento em20%
diante do porte econômico da sociedade empresária, em razão da falta de êxito
de outras medidas constritivas, por ser incontroversa a ocorrência de manobras
fraudulentas, de confusão patrimonial, do acentuado esvaziamento de bens e da
ocultação patrimonial em detrimento do crédito perseguido, bem como o fato de
o arresto anterior ter sido irrisório frente ao patrimônio e às movimentações
financeiras das empresas do grupo, sobretudo pelos vultosos dividendos pagos
ao sócio e o empreendimento imobiliário encabeçado pelo grupo empresarial.
Documento eletrônico VDA52142918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 15:18:41
Código de Controle do Documento: 10e68acc-8b40-4310-aa48-7da0672420c2

7. Entender de forma diversa do Tribunal de origem, afastando os argumentos
atinentes à confusão patrimonial, às fraudes perpetradas e à possibilidade de
esvaziamento patrimonial, e que o percentual definido inviabilizaria o
prosseguimento das atividades, demandaria o revolvimento fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2198059/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
05/06/2025) Grifo nosso

A parte recorrente alegou ofensa aos arts. 223, 485, IV, 503, 505, 507 e 508 do CPC,
pois a decisão recorrida teria desrespeitado a
, ao reabrir a discussão
coisa julgada e a preclusão
sobre a
já decidida na ação de seguro e no
legitimidade para receber a indenização securitária
cumprimento de sentença, o que estaria vedado pela eficácia estabilizante e preclusiva das decisões
transitadas em julgado. Alegou também violação ao art. 5o, III, da
pois teria sido
Lei 12.016/2009,
afrontada a vedação de rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado por via
, vinculando-se a proteção da coisa julgada e à impossibilidade de utilização de meios
imprópria
processuais inadequados para infirmar título judicial estabilizado.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local assim decidiu a
questão que lhe foi posta (fls. 663-669):

Trata-se de ação ajuizada pela Caixa Econômica com o objetivo de impedir o
pagamento de indenização a terceiros, relativa a imóveis que alega lhes
pertencer.
Os réus ajuizaram, perante a justiça estadual, ação em face de seguradora
postulando indenização por danos verificados nos imóveis em que residiam, e
obtiveram a condenação daquela.
Sucede que os referidos postulantes - ora réus - não eram proprietários dos
imóveis cujos danos pretendiam ser indenizados, eis que tais imóveis haviam
sido, anteriormente, alienados fiduciariamente à Caixa Econômica Federal
pelos respectivos mutuários - que cederam, posteriormente, por negócio
jurídico particular e privado, a propriedade resolúvel aos autores da referida
ação.
E mais: a propriedade já havia sido resolvida em favor do credor fiduciário
(Caixa Econômica Federal), por consequência da ausência de pagamento do
financiamento (seja pelos ex-mutuários, seja pelos "adquirentes"),
consolidando-se em favor da empresa pública federal.
Logo, ao tempo do ajuizamento da referida ação, os seus autores (ora réus) não
detinham qualquer título que lhes conferisse direito de propriedade sobre o
imóvel, pois celebraram negócio jurídico com quem não era dono (já que havia
alienado anteriormente a sua propriedade à instituição financeira, em garantia)
e havia perdido definitivamente os direitos à aquisição da propriedade, mercê
da ausência de cumprimento do contrato de financiamento.
Os argumentos de que a Caixa Econômica Federal deveria ter manejado o
incidente de intervenção de terceiros (oposição) nos autos da demanda referida,
ao invés de promover ação autônoma para discutir a coisa julgada; e que os
réus estariam de boa-fé, pois jamais haveriam sido notificados pela empresa
pública federal para purgar a mora ou da consolidação da propriedade, não
procedem.
Primeiro porque a Caixa Econômica não manteve qualquer relação com os
réus, autores da demanda referida, visto que estes celebraram negócio jurídico
privado, tendo como objeto o imóvel alienado fiduciariamente à Caixa
Econômica Federal, direta e exclusivamente com o mutuário, e tal relação
jamais foi levada ao conhecimento da empresa pública proprietária, ou teve sua
anuência (contrato "de gaveta").
Documento eletrônico VDA52142918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 15:18:41
Código de Controle do Documento: 10e68acc-8b40-4310-aa48-7da0672420c2

Nessa condição, a empresa pública federal jamais poderia haver notificado os
réus para purgar a mora, pois sequer conhecia a sua existência, e não mantinha
nenhuma relação jurídica com eles. A empresa pública federal não pode ser
responsabilizada pelas consequências de negócios celebrados sem o seu
conhecimento.
Se os réus celebraram negócio jurídico cujo objeto é a propriedade de imóvel
previamente alienado a outro, e comprometido com o pagamento de outro
negócio jurídico precedente - e essa circunstância era ou deveria ser sabida
pelos réus, se agiram com o mínimo de cautela em qualquer operação, que é a
de verificar se quem promete à venda tem provas da propriedade do bem -
cabia a estes velarem para que o contrato anterior fosse cumprido, realizando
sua quitação à vista (com o pagamento do preço) ou de forma parcelada,
assumindo o encargo das prestações do mútuo, sob pena de a propriedade ser
resolvida em favor do credor fiduciário.
E isso não fizeram os réus. Logo, não podem alegar, seja qualquer violação de
direitos por parte da empresa pública federal, seja a própria boa-fé.
Igualmente não procede o argumento processual, pois a existência da relação
privada celebrada entre o mutuário e os réus (autores da pretensão
indenizatória) era desconhecida da Caixa Econômica Federal, que dela não
participou, tampouco poderia adivinhar a existência de demanda para a qual
não foi citada ou intimada.
Caberia aos próprios réus, na condição de autores da referida demanda, se
estivessem de boa-fé, requerer ao juízo a intimação do proprietário do imóvel
(credor fiduciário) para se manifestar no processo e receber os direitos que lhe
competiam, postulando apenas eventual saldo remanescente. Ou ao próprio
juízo, verificando que a propriedade se encontrava registrada em nome de
terceiro (credor fiduciário), determinar a sua intimação. Porém, isso não
ocorreu, e a demanda seguiu sem que fosse dado conhecimento ao maior e
principal interessado: o proprietário do bem.
Ao assim suceder, privou-se-lhe da oportunidade de suscitar os incidentes de
seu interesse, levando ao julgamento que concedeu aos réus direito à
indenização de propriedade que não lhes pertencia, pois já alienada,
anteriormente, em garantia ao pagamento de financiamento imobiliário.
Diante do quadro formado, não há dúvida de que a coisa julgada não pode ser
oposta à empresa pública federal, pois, segundo norma expressa contida na lei
processual, a sentença somente faz coisa julgada entre as partes as quais é
dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Logo, a Caixa Econômica
Federal não está vinculada pela coisa julgada formada na referida ação,
porque dela não participou, e tem o legítimo direito de rediscuti-la ou
desconstituí-la.
Também não há que se falar em inadequação na escolha do procedimento, por
parte da empresa pública, ao ajuizar a presente ação, uma vez que, se a
sentença já foi proferida, não é mais cabível o manejo de oposição.
Também não é caso de distribuição por dependência nos autos do feito que
tramita na Justiça Estadual, seja porque não estão presentes os requisitos do
do novo Código de Processo Civil (" Sum. 235. A conexão não
art. 286
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”), seja porque as
ações nas quais as empresas públicas federais figurem na qualidade de autor ou
réu são de competência da Justiça Federal, competência esta de natureza
constitucional e absoluta, que prevalece diante da competência estadual.
Tampouco há preclusão consumativa e ilegitimidade passiva a impedir a
análise da matéria pela Justiça Federal, uma vez que, na Justiça Estadual,
restou decidido acerca da responsabilidade da seguradora na indenização
referente aos reparos dos imóveis, enquanto nos presentes autos discute-se a
legitimidade, se da autora ou dos demandados, para receber os valores
indenizatórios.
Quanto ao mérito, a CAIXA juntou aos autos documentação comprobatória da
adjudicação dos imóveis em momento anterior ao ajuizamento da demanda de
ressarcimento na Justiça Estadual, razão pela qual é ela legítima proprietária
Documento eletrônico VDA52142918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 15:18:41
Código de Controle do Documento: 10e68acc-8b40-4310-aa48-7da0672420c2

dos imóveis, fazendo jus ao recebimento da indenização securitária.
Incensurável, portanto, a sentença vergastada.

Como referido pela Corte local, os recorrentes não eram proprietários dos imóveis
cujos danos pretendiam ser indenizados. Vale dizer, a propriedade dos bens já havia sido resolvida
em favor do credor fiduciário, a recorrida Caixa Econômica Federal, por consequência da ausência
de pagamento do financiamento, seja pelos ex-mutuários, seja pelos "adquirentes", consolidando-
se em favor da empresa pública federal.
Asseverou a Corte local que ao tempo do ajuizamento da ação indenizatória, os
recorrentes não detinham qualquer título que lhes conferisse direito de propriedade sobre o imóvel,
pois celebraram negócio jurídico com quem não era dono.
Afirmou o Tribunal Regional Federal que a CEF não manteve qualquer relação com os
recorrentes, já que estes celebraram negócio jurídico privado com os então mutuários, sem
conhecimento da empresa pública federal e não pagaram as prestações do financiamento.
Afastou a Corte local a existência de boa-fé dos recorrentes no caso e deixou expresso
que o proprietário dos imóveis, a CEF, sequer foi cientificada da ação de indenização proposta no
Juízo Estadual.
Assentou que a coisa julgada não pode ser oposta à CEF, já que a empresa pública
federal não participou do processo no Juízo Estadual, tendo direito de rediscutir a questão ou
desconstituir o que fora decidido.
Afastou a Corte de origem a alegação de inadequação da via eleita, já que no feito que
transitou no Juízo Estadual já havia sido proferida sentença. Ademais, afastou a hipótese de
distribuição por conexão, já que o processo em que se postulou indenização já havia sido julgado e
também por ser competente, para as causas que envolvem empresa pública federal, o Juízo Federal
e não o Estadual.
E consignou também a ausência de preclusão consumativa e ilegitimidade passiva a
impedir a análise da matéria pela Justiça Federal, dado que na Justiça Estadual se decidiu acerca da
responsabilidade da seguradora na indenização referente aos reparos dos imóveis, enquanto nos
presentes autos discute-se a legitimidade, se da autora ou dos demandados, para receber os valores
indenizatórios.
Não há razão para alterar o quanto decidido pela Corte de origem. De fato a coisa
julgada somente opera efeitos entre as partes integrantes da lide, não podendo atingir terceiro de
boa-fé. Nessa linha:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 535
CPC/1973.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E DE PROVA DA MÁ-FÉ DO
TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS DO EXEQUENTE. FRAUDE À
EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
CONSONÂNCIA
SÚMULA 375/STJ.
DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INEFICÁCIA DA COISA JULGADA CONTRA TERCEIRO ADQUIRENTE
QUE NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 535
CPC/1973
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
Documento eletrônico VDA52142918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 15:18:41
Código de Controle do Documento: 10e68acc-8b40-4310-aa48-7da0672420c2

suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende
do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em
sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da
penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro
adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à
insolvência" (
Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp 956.943/PR,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de 1o/12/2014).
20/08/2014,
3. "Segundo a regra geral disposta no artigo 472 do CPC/1973, a coisa julgada
.
só opera efeito entre as partes integrantes da lide
Assim, não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao terceiro de
" (
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda
boa-fé
REsp 1.666.827/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/6/2017,
30/6/2017)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.060.067/SP,
julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
13/9/2024. Grifei

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC
INEXISTENTE.

ART.
1.022
INCONFORMISMO.
COISA
JULGADA.
LIMITAÇÃO
SUBJETIVA.
OBSERVÂNCIA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
REFORMA. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
4. "A coisa julgada deve ser analisada também pela ótica de seu alcance
subjetivo, o que vale dizer que a imutabilidade da sentença, contra a qual não
caiba mais recurso, não alcança terceiros que não participaram validamente
. Nesse passo, é plenamente cabível o
da formação do título, como no caso
ajuizamento da ação anulatória a que alude o
do CPC com o escopo de
art. 486
anular processo de usucapião no qual não foi realizada citação válida do
proprietário do imóvel, correndo todo o processo à sua revelia" (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
REsp n. 725.456/PR,
de
.
14/10/2010)
5. A ação reivindicatória requer a comprovação da titularidade do domínio
pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.299.457/GO,
Turma, DJe de
. No caso dos autos, com amplo amparo no acervo
21/6/2023)
fático-probatório, o Tribunal de origem concluiu que o autor não fez prova da
higidez de seu título de proprietário, sendo mais contundentes as provas da
propriedade apresentadas pelo réu, ora recorrido. Para concluir de modo
diverso, seria necessária a incursão sobre o acervo fático dos autos,
providência vedada mediante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.127.030/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
27/6/2024.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA
JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE
DE PREJUDICAR TERCEIRO.
DO
(EQUIVALENTE AO
ART. 506
CPC/2015
DO
. AGRAVO DESPROVIDO.
ART. 472
CPC/1973)
1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o
prequestionamento acerca da eficácia preclusiva da coisa julgada.
2. Ademais, não se pode reconhecer ter havido a coisa julgada em desfavor da
recorrida, haja vista que os limites subjetivos da coisa julgada obstam seja o
Documento eletrônico VDA52142918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 15:18:41
Código de Controle do Documento: 10e68acc-8b40-4310-aa48-7da0672420c2

terceiro prejudicado, nos termos do que preconiza o
do
art. 506
CPC/2015
. Precedente.
(equivalente ao
do
art. 472
CPC/1973)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no Ag no
relator Ministro
REsp n. 1.695.444/SP,
Marco
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
Aurélio Bellizze
20/4/2020,
24/4/2020.
Grifei

Desse modo, não se pode afirmar a ocorrência de coisa julgada em desfavor da
recorrida, pois os limites subjetivos da coisa julgada impediriam sua oponibilidade a terceiro
prejudicado. Assiste razão á Corte Federal, portanto.
Ademais, de se repisar que será competente a Justiça Federal nos casos em que figurar
como interessada, autora, ré, oponente ou assistente empresa pública federal. Nesse sentido:

"PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM ESTADUAL E JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL. AÇÃO FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO.
POLO PASSIVO COMPOSTO APENAS PELA CAIXA
LEI 14.181/2021.
ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
I, DA CONSTITUIÇÃO
ART. 109,
FEDERAL.
1. O
I, da CF define que é da competência da Justiça Federal o
art. 109,
a União, entidade autárquica ou
julgamento de demandas que tiverem
empresa pública federal como interessadas, autoras, rés, oponentes ou
assistentes, salvo as causas relativas à falência, acidentes do trabalho e as de
. Essa regra,
competência da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho
portanto, comporta exceção - em razão da matéria - em relação às causas de
falência, assim como ocorre nas demandas de repactuação de dívidas por
superendividamento, quando o polo passivo é composto por vários credores,
ainda que seja parte ou interessado ente federal, situação que atrai a
competência da Justiça Estadual.
2. Na hipótese de não haver, na demanda, o concurso de credores entre
instituições financeiras diversas e existindo o interesse de ente federal, deve
incidir o
I, da CF, com o estabelecimento da competência da Justiça
art. 109,
Federal.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no CC n. 208.152/SP, relatora Ministra
, Segunda
Nancy Andrighi
Seção, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
6/12/2024. Grifei

Não bastasse, verifica-se que para entender de modo distinto do quanto decidido pela
Corte local, seria necessário revolver fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7 deste STJ.
Ademais, à vista de que o Tribunal local formou sua convicção com fundamento no
conjunto probatório dos autos, mostra-se vedado a esta Corte Superior promover o reexame de
fatos e provas para alcançar entendimento distinto. Impõe-se, portanto, a aplicação do enunciado da
Súmula n. 7/STJ.
Repise-se, entender de modo distinto do quanto decidido pela Corte de origem
demandaria reexaminar fatos e provas, para concluir de modo distinto do decidido em sentença e
no acórdão recorrido, que a manteve.
Nessa linha de intelecção, é de competência exclusiva das instâncias ordinárias a
apreciação do conjunto fático-probatório da lide. E a Súmula 7 do STJ veda o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA52142918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 15:18:41
Código de Controle do Documento: 10e68acc-8b40-4310-aa48-7da0672420c2

Frise-se, todos os fatos do processo devem ser fixados pelos magistrados de primeira e
segunda instâncias com espeque, por óbvio, nos elementos probatórios coligidos aos autos. Apenas
em caso de má valoração de provas seria possível afastar a incidência da Súmula 7.
No caso dos autos, não cabe fazer incursões nos autos originários, a fim de adotar
conclusão distinta da que chegou a Corte de origem.
Nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. VÍCIO DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, em ação de reparação de danos em que se busca a restituição do valor
pago por veículo com vício não sanado no prazo legal. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito à
restituição do valor pago pelo veículo, considerando que o vício não foi sanado
no prazo legal de 30 dias, mas que foi utilizado por três anos após o conserto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu que a devolução do valor pago após o defeito
ter sido sanado e o veículo ter sido utilizado por três anos configuraria
enriquecimento ilícito por parte do consumidor, evidenciando abuso de direito e
violação do princípio da boa-fé.
4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a possibilidade de
afastar a pretensão de restituição integral dos valores pagos quando o prazo
legal para reparo é excedido, mas o vício é solucionado de forma satisfatória e
o consumidor retira e utiliza o veículo por um longo período após o conserto o
que, diante das peculiaridades constatadas, torna proporcional a pretensão
resolutiva. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Rever o entendimento acerca das premissas firmadas com base na análise do
acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
(Súmula n. 83 do STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso
".
especial (Súmula n. 7 do STJ)
Dispositivos relevantes citados: CDC,
§ 1o, II.
art. 18,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 1.302.338/SC,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/3/2020;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.673.107/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
21/9/2017;
AREsp n. 2.329.940/MG,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
"
4/9/2023.
(AgInt no
relator Ministro
,
REsp n. 2.198.620/PR,
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025. Grifo nosso

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
"a" e "c" da Constituição Federal, contra acórdão que desproveu apelação
cível sobre honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52142918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 15:18:41
Código de Controle do Documento: 10e68acc-8b40-4310-aa48-7da0672420c2

2. As questões em discussão são: (i) a uniformidade da base de cálculo dos
honorários sucumbenciais; e (ii) a proporcionalidade relacionada à efetiva
parte vencida na demanda.
III. Razões de decidir
3. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a proporcionalidade,
aplicando-se a regra do
§ 2o, do CPC, sobre o valor da condenação
art. 85,
para pedidos julgados procedentes e sobre o valor atualizado da causa para
pedidos julgados improcedentes.
4. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ, sendo inviável a revisão do quadro fático-probatório nesta
.
instância
5. A divergência jurisprudencial não foi comprovada adequadamente, pois não
houve cotejo analítico dos acórdãos confrontados, conforme exigido pelos
artigos 1029, §§1o e 2o, do CPC, e 255, §1o, do RISTJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.901.246/PR,
julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025. Grifo nosso

Diante do exposto, o recurso deve ser improvido.
Majora-se a verba honorária fixada em desfavor da parte recorrente em um ponto
percentual, de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52142918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 15:18:41
Código de Controle do Documento: 10e68acc-8b40-4310-aa48-7da0672420c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.121.326 / PE
Número Registro: 2024/0028765-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08074086120204058300 8074086120204058300
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOANA DARC NUNES DOS SANTOS
RECORRENTE : ANA CARLA DE LIMA MUNIZ
RECORRENTE : MARIA APARECIDA DOS REIS
ADVOGADOS
: DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
GUILHERME VEIGA CHAVES - PE021403
JOÃO PAULO BRUNO DE ASSIS - PE000868A
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ADSON DIEGO CRUZ DE OLIVEIRA - PE035079
TERC INTER
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52420413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:01:18
Código de Controle do Documento: 156d5e52-fb73-4833-9a9a-f3793edcca39

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:01:18
Código de Controle do Documento: 156d5e52-fb73-4833-9a9a-f3793edcca39